Tribunal: STF
Processo: ARE 1450070
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 11.960, DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. 



    PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. Título Judicial. Moratória constitucional . Precatório pago . Impugnação após o depósito de dez parcelas. Inadmissibilidade. Emenda Constitucional n. 30/2000. Artigo 78 do ADCT. A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada incluiu os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Juros moratórios e compensatórios pagos durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo. 



    RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM EXCESSO. Pagamento determina o integral cumprimento do título executivo . A discussão instaurada pela Fazenda não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, considerando que a matéria não envolve a hipótese de erro material. A Fazenda fez o pagamento por intermédio de dez parcelas, sem qualquer ressalva. Inocorrência da hipótese de erro ou excesso. A executada quer rediscutir critérios de incidência de consectários de mora, o que envolve matéria atingida pela preclusão em face do pagamento já realizado. Hipótese diversa daquela tratada pela Súmula Vinculante n. 17 do STF. Impossibilidade de devolução de eventual crédito. Prevalência da segurança jurídica. Coisa julgada material , Preclusão e ato jurídico perfeito. 



    RECURSO NÃO PROVIDO. ” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Argumenta que “a conta que amparou o depósito efetuado pelo TJSP, impugnado devidamente pela Fazenda, incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09) — atual § 5% inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez no presente caso, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (e-doc. 13, p. 8).



    5. Pede ”o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante nº 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios durante o período de graça, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (e-doc. 13, p. 12).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado:



    "A apelante impugna o ato judicial que rejeitou sua argumentação dispensada em fase de execução, pretendendo retomar o curso da tutela jurisdicional executiva para instaurar cognição atinente ao refazimento dos cálculos, considerado, para tanto, o erro e a existência de saldo remanescente para a apuração do crédito indevidamente pago. 



    O Precatório foi expedido em junho de 1999, pelo valor de R$ 26.319,68, sendo que o pagamento ocorreu por meio de dez parcelas, com início dos depósitos judiciais anuais entre Outubro de 2001 e fevereiro de 2011. 



    Sem embargo do favorecimento da Fazenda, que esteve beneficiada pela moratória constitucional determinada pela Emenda Constitucional n. 30/2000, o que se resolve, aqui, é a possibilidade de elaboração de novo cálculo para identificar o alegado excesso. Nesse cenário , indispensável interpretar o artigo 100 da Constituição Federal, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. 



(...)



    De outra banda, o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias permitiu o parcelamento do valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (ressalvados os créditos de natureza alimentar), incluindo o remanescente de juros e correção monetária, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão do Poder Executivo. 



    A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Emenda Constitucional. Assim, a dívida consolidada já inclui os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Portanto, desde que observados os vencimentos das parcelas anuais não há falar em mora , o que afasta o cômputo de novos juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas (STF, RE n° 155.981-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11.11.1994). 



    Em outras palavras, entre a homologação do débito e o pagamento no prazo de cada uma das dez parcelas em que ele foi dividido, por força do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se cogita a incidência de juros moratórios e compensatórios.



(...)



    Por outro lado, a discussão instaurada pela Fazenda não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a FESP fez o pagamento por intermédio de 10 parcelas, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva.



(...)



    Incabível, portanto, a argumentação atinente à necessidade de exclusão dos juros. A providência afrontaria o instituto da preclusão derivada da aceitação dos valores no momento de expedição do ofício precatório para pagamento e a concordância com o regime de moratória constitucional.” (e-doc. 8, p. 3-7).



    8. É conhecida a tese de Repercussão Geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    9. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    10. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    11. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    12. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    13. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    14. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    15. Quanto à aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, relativamente aos juros e à correção monetária, este Supremo Tribunal Federal assegurou a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.361.389-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 25/08/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDO NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO-DF, EM 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Expedido o precatório anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, inaplicável o IPCA-E até 25/03/2015, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF, conforme constou da decisão monocrática. 2. Após o citado marco temporal fixado na modulação de efeitos em tais ações de controle concentrado, regularmente incidente o índice IPCA-E, conforme definiu a Corte de origem. 3. Assim, é indiferente a invocação de aplicação da Emenda nº 99, sobrevinda no ano de 2017, que fixou, precisamente, tal índice. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.434.288-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    16. O acórdão seguiu esse entendimento, devendo, neste ponto, ser mantido.



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas nº 132 e nº 1.037 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator